Tribunal: STF
Processo: Rcl 57665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à Petição nº 18.321/2023: a Procuradoria-Geral Federal (PGF) informa que a Medida Provisória nº 1.156, de 1º de janeiro de 2023, extinguiu a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), ora reclamante, “transferindo suas competências, patrimônio e pessoal para a administração pública direta”. Requer, assim, a retificação da atuação, de modo que a União passe a figurar como sucessora da FUNASA, com a renovação da intimação e devolução integral do prazo.



    Defiro o requerido na petição. À Secretaria, para as providências necessárias quanto à retificação da autuação e renovação da intimação à União, com a devolução do prazo recursal. 



    Publique-se.



          Brasília, 02 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator